Tribunal: TJBA
Processo: 8000105-73.2021.8.05.0102
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000105-73.2021.8.05.0102

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE IBICUI

Advogado(s)
:
VALDINEIA DE JESUS BARRETO MACEDO, DANIELLE SOARES ANTUNES

APELADO: VALDIR JOSE DOS SANTOS

Advogado(s)
:
THAIS COUTO DA CRUZ BASTOS

ACORDÃO

Ementa
:
Direito administrativo e processual civil. Apelação cível. Supressão de adicional de função de servidor público municipal. Ausência de processo administrativo prévio. Violação ao contraditório e à ampla defesa. Validade da citação eletrônica da Fazenda Pública. Honorários advocatícios fixados em desacordo com o CPC. Recurso desprovido, com determinação de fixação dos honorários advocatícios em sede de liquidação.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto por ente municipal contra sentença que determinou o restabelecimento de adicional de função incorporado à remuneração de servidor público após sua supressão unilateral, com condenação ao pagamento de parcelas vencidas e vincendas.

II. Questão em discussão

2.Há duas questões em discussão: (i) definir se a citação eletrônica realizada por meio do sistema PJe é válida em face da Fazenda Pública; (ii) estabelecer se é legítima a supressão de adicional de função incorporado à remuneração do servidor sem a instauração de processo administrativo prévio com observância do contraditório e da ampla defesa.

III. Razões de decidir

3.A citação eletrônica da Fazenda Pública possui amparo legal nos arts. 183, §1º, do CPC e 9º da Lei 11.419/2006, sendo válida e eficaz, conforme jurisprudência consolidada.

4.A supressão de parcela remuneratória incorporada ao servidor por ato administrativo anterior, sem prévio processo administrativo, configura violação ao contraditório e à ampla defesa, ainda que se invoque a autotutela.

5.O exercício do poder de autotutela pela Administração Pública exige observância ao devido processo legal quando os atos administrativos atingem direitos individualizados já incorporados.

6.A iliquidez da condenação impõe a fixação dos honorários advocatícios somente na fase de liquidação, conforme determina o art. 85, §§3º e 4º, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

7. Desprovimento do recurso de apelação, determinando, entretanto, que a fixação dos honorários deve ser realizada somente na fase de liquidação, respeitando os percentuais e demais parâmetros estabelecidos em lei.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000105-73.2021.8.05.0102
, em que figuram como apelante
MUNICIPIO DE IBICUI
e como apelado
VALDIR JOSE DOS SANTOS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do voto do relator.